Tribunal: TJSP
Processo: 0003751-63.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação indenizatória proposta no Juízo da Vara do Juizado Especial Cível de São Miguel Paulista. Determinação de remessa ao Juizado Especial Cível de São Miguel Paulista – CIC Zona Leste (Itaim Paulista), em razão do domicílio do autor. Posterior redistribuição ao Juizado Especial Cível e Criminal de Suzano. Desacerto da medida. Aplicação, na hipótese, do artigo

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação indenizatória proposta no Juízo da Vara do Juizado Especial Cível de São Miguel Paulista. Determinação de remessa ao Juizado Especial Cível de São Miguel Paulista – CIC Zona Leste (Itaim Paulista), em razão do domicílio do autor. Posterior redistribuição ao Juizado Especial Cível e Criminal de Suzano. Desacerto da medida. Aplicação, na hipótese, do artigo 4o, inciso III, da lei n. 9.099/95. Critério de competência relativa, indeclinável de ofício. Inteligência dos artigos 64 e 65, ambos do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da Vara do Juizado Especial Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista – CIC Zona Leste (Itaim Paulista), ora suscitado.